Tribunal: TJSP
Processo: 2187460-43.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09 em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.

Ementa:
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09 em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- Preservação da coisa julgada. Consonância ao julgamento proferido pelo STJ no Tema n.o 905 (REsp 1.495/146/MG)
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2021.0000003932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2187460-43.2016.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Elza
Marina Mazzei Adolpho e outros e Agravado(s) São Paulo Previdência - Spprev e outro
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2187460-43.2016.8.26.0000/50002 -Voto no 48.364
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 48.364
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
2187460-43.2016.8.26.0000/50002 - SÃO PAULO
AGRAVANTES: JALMA ALBANO RIBEIRO E OUTROS
AGRAVADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento
ao recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada
pela Lei 11.960/09 em relação às condenações impostas à Fazenda
Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do
capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito
dos recursos repetitivos TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- Preservação da coisa julgada. Consonância ao julgamento
proferido pelo STJ no Tema n.o 905 (REsp 1.495/146/MG)
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos
impugnação por recurso
próprio.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo 1.030,
§2o do Código de Processo Civil (01/04 - 50002) contra decisão que negou
seguimento (CPC, art. 1.040, I) a recurso especial por reconhecida
identidade da matéria com orientação firmada pelo Col. Superior Tribunal
de Justiça nos autos do REsp. n. 1.495.146/MG, e o inadmitiu quanto às
demais questões.
Alegaram os agravantes, em síntese, que a decisão agravada se
equivoca ao aplicar a lei 11.960 e preservar a coisa julgada e que, por esse
motivo, não estaria de acordo com o tema 905. Aduziu, ainda, que referida
lei foi declarada inconstitucional em relação ao índice de correção
monetária e, portanto, deveria prevalecer o IPCA-e, com o afastamento da
coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2187460-43.2016.8.26.0000/50002 -Voto no 48.364
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, observa-se que o presente recurso se insurge
somente contra a observância da coisa julgada e será analisado no limite
em que apresentado.
Com efeito, parcela da decisão agravada fez-se em cumprimento
ao art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, proferiu-se a
decisão agravada cujo fragmento apresenta o seguinte teor, verbis:
Remetidos os autos à Turma Julgadora para os fins do art. 543-C,
§
7o
do
revogado
Código
de
Processo
Civil
(comando
correspondente ao disposto no art. 1.040, inc. II, alínea “b”, da Lei
13.105, de 16.03.15) e diante das decisões de fls. 501-7 e
619-21, nego seguimento ao recurso especial interposto de acordo
com o Tema 905/STJ.
(...)
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
A matéria aqui tratada referente a Coisa Julgada, em relação aos
Juros moratórios e Correção Monetária, é idêntica àquela examinada pelo
Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos nos
autos do REsp. n. 1.495.146/MG, correspondente ao Temas 905,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2187460-43.2016.8.26.0000/50002 -Voto no 48.364
4
oportunidade em que fixada a seguinte tese:
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária
e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto.”
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Resp. n. 1.495.146/MG, Tema 905, no item 4, que
determinou que a legalidade/constitucionalidade de eventual coisa
julgada, que tenha aplicado índices diversos, deve ser aferida no caso
concreto.
É dizer, no caso dos autos, o v. acórdão pronunciou-se
expressamente entendendo ser devida a preservação da coisa julgada, de
forma a adequar-se ao tema 905.
Consigne-se, ainda, reprodução de trecho do v. Acórdão da
Turma Julgadora convergente à tese aplicada verbis:
Não é possível, portanto, rediscutir matéria coberta pela coisa
julgada (art. 471, caput, CPC/73 e art. 505, caput, CPC/15); o
cumprimento
de
sentença
deve
seguir
os
parâmetros
determinados na sentença exequenda (correção monetária e juros
conforme a Lei no 11.960/2009) com exceção feita ao cálculo dos
juros, que deverá observar os parâmetros da Lei no 12.703/2012,
a partir de sua vigência, por se tratar de legislação superveniente
à decisão exequenda, de julho de 2012 (art. 471, I, CPC/73 e art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2187460-43.2016.8.26.0000/50002 -Voto no 48.364
5
505, I, CPC/15).
Por tudo isso, como já consignado anteriormente, a correção
monetária e o cálculo dos juros devem ser calculados conforme os
parâmetros da Lei no 11.960/2009, observado também o disposto
pela Lei no 12.703/2012, a partir de sua vigência.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática
dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no art.
1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
Anoto a existência de recursos contra as decisões que
inadmitiram os recursos especiais e extraordinário, cuja competência para
apreciação são das Cortes Superiores (fls. 640/645, 647/652 e 654/663),
consoante art. 1.042, §§ 4o e 7o do CPC.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)